Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711245-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em face de JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, em razão de Decisão proferida nos autos de ação de execução (Processo no 0705028-59.2021.8.07.0014), ajuizada por BANCO SANTANDER S.A. em desfavor de RANUSIA MACHADO MENDES REIS EIRELI e RANUSIA MACHADO MENDES REIS, pela qual o Juízo Suscitado declinou da competência em favor do Juízo Suscitante. Na petição de instauração do conflito (ID 34336640), o Juízo Suscitante discorre que, para declinar da competência, o Juízo Suscitado, de ofício, manifestou sua incompetência, não obstante ser do executado a atribuição de alegá-la em sua primeira manifestação nos autos, por se tratar de competência em razão do lugar, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea d, do Código de Processo Civil. Diz que não há amparo legal para justificar a declinação da competência, uma vez que, em se tratando de competência em razão do território, cabe ao réu alegá-la como questão preliminar da contestação, caso em que, não oferecida, opera-se a sua prorrogação, sendo defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa, conforme artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Afirma que o processamento da ação não pertence à competência do Juízo Suscitante. Aponta para o teor da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Pede o conhecimento e o acolhimento do conflito de competência, para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Guará. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, o que não se verifica na hipótese vertente. Com efeito, na origem, tramita ação de execução de título extrajudicial na qual o autor, após intimação para esclarecimento quanto ao fundamento jurídico da escolha do foro competente, requereu a redistribuição dos autos à Vara competente do foro de Brasília (ID 34336642 - Pág. 72). Redistribuído ao Juízo Suscitante, este declinou da sua competência para o processamento e julgamento do feito, sob o argumento de que é vedado ao magistrado reconhecer a sua incompetência de ofício. Ocorre que, ao que se nota, não houve declinação de oficio da incompetência, considerando que, embora o Juízo Suscitado tenha solicitado esclarecimento do autor quanto ao critério de distribuição, não afirmou, naquela oportunidade, que o Juízo Suscitante era o competente. Portanto, repita-se, a redistribuição do processo ao Juízo Suscitante se deu em decorrência de pedido do autor. Logo, deve ser reconhecido que o presente incidente não se enquadra nas hipóteses do artigo 66, do Código de Processo Civil. Neste contexto, conquanto seja facultado ao magistrado suscitar conflito de competência, a sua admissibilidade pressupõe a existência efetiva da divergência entre dois ou mais juízes, que se julgam incompetentes, atribuindo-se mutuamente a competência, o que não ocorreu no caso em análise. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito suscitado, na forma do que autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator